Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de ID 12575597 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor (ID 13444316). Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, conforme foi informado pelo Ente Devedor já encaminhou os pedidos de ID ́s 13181646/13181649. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto